Tribunal: TJMT
Processo: 1004854-16.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004854-16.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIA RUBIA MARQUES DA COSTA - CPF: 000.728.791-73 (APELADO), DANIEL PIRES DE MELLO - CPF: 018.498.180-88 (ADVOGADO), FLAVIO VINICIUS MARQUES DA SILVA - CPF: 081.692.161-09 (APELADO), J. P. M. D. S. - CPF: 084.369.761-00 (APELADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIA RUBIA MARQUES DA COSTA - CPF: 000.728.791-73 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - EXCESSIVO ATRASO E MUDANÇA DE ROTA DE VOO DOMÉSTICO SEM AVISO PRÉVIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INCIDÊNCIA DO ART. 14,
CAPUT
, DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO - REPARAÇÃO DEVIDA - VALOR SUPERIOR AO INDICADO NA INICIAL - SENTENÇA
ULTRA PETITA
- REDUÇÃO NECESSÁRIA - DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O excessivo atraso aliado à mudança na rota de voo doméstico sem aviso prévio gera dano moral passível de indenização por atingir a integridade psíquica da vítima, um dos seus direitos de personalidade.

Se a respectiva reparação moral for fixada em quantia superior à requerida na inicial deve ser reduzida para evitar a produção de efeitos jurídicos por sentença
extra petita
.

A reparação material exige a efetiva demonstração da responsabilidade civil de outrem pelos prejuízos causados ao requerente, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente para determinar à ré o ressarcimento de R$399,00 e a reparação de R$7.000,00 para cada autor, além das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que a apelada reconhece a alteração do voo de Cuiabá para Brasília, porém defende que foi necessária manutenção não programada na aeronave e que a segurança dos passageiros constitui justo motivo para esse inconveniente.

Acrescenta que o art. 256 da Lei 7.565/1986 lhe isenta de responsabilidade civil se ocorrer motivo de forma maior, e que não há prova a respeito da avaria indicada pelos apelados na restituição de bagagem.

Discorre sobre a falta de comprovação do dano material e do abalo moral, e indica condenação
extra petita
já que o montante do
quantum debeatur
estipulado pelo decisum supera a quantia indicada na inicial.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID no. 103465103.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento parcial do Recurso (ID n°. 106761986).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A ré alega que não houve falha na prestação do serviço mas apenas garantia da segurança dos passageiros. Aduz que o voo de Cuiabá para Brasília atrasou devido a problemas técnicos na aeronave, e que forneceu a assistência necessária, o que, porém, não comprovou, e era seu esse ônus (art. 373, inciso II, do CPC).

Os autores só souberam que decolariam cinco horas depois do previsto quando já estavam aguardando em frente ao portão de embarque e o painel de informação aos passageiros indicou a ocorrência de “atraso técnico” (ID no. 103465075).

Esse inconveniente fez com que os autores perdessem a conexão para o destino final – Porto Seguro/BA.

Em Brasília o tempo de espera programado era de cinquenta minutos, porém tiveram sua rota alterada para o aeroporto de COFINS, em Belo Horizonte/MG, de onde conseguiriam partir rumo ao destino final às 22:30.

O conjunto probatório mostra que a chegada na Bahia estava prevista para ocorrer dia 05/12/2019 às 10:20, porém só aconteceu à meia noite e trinta do dia seguinte (ID no. 103465078).

Isso mostra um atraso de mais de 12 horas na viagem agendada, período de tempo desarrazoado e não justificado pela apelante.

Ela argui a licitude de sua conduta uma vez que visou a proteção de todos, inclusive dos autores.

Para afastar a obrigação da companhia aérea de indenizar por atraso em voo doméstico ou internacional, é indispensável estar demonstrado o cumprimento do dever de informação (art. 6o, inciso III, do CDC), de fornecer hospedagem e alimentação (quando preciso) e de retomar a viagem o mais rápido possível.

A ré argumenta que atendeu a todos esses requisitos, mas não apresentou sequer um elemento de prova para confirmar a situação.

Nenhum certificado ou atestado do aeroporto ou da ANAC foi apresentado para atestar que o atraso se deveu a motivos técnicos ou de segurança, e não por liberalidade da apelante. O mesmo raciocínio se aplica ao fornecimento de alimentação.

A responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, aflição e sofrimento desproporcionais, com violação à dignidade, à honra, à tranquilidade emocional ou à imagem da pessoa.

A hipótese dos autos não é de mero aborrecimento ou dissabor tolerável, pois os autores ficaram à mercê das deliberações da apelante e das incertezas quanto à conclusão da viagem, com o agravante de estar um dos adolescentes com o braço engessado e, portanto, necessitando de maior conforto e descanso.

Logo, eles têm direito à indenização por dano moral, nos termos do art. 944 do Código Civil.

E o montante a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes. Também deve estar em sintonia com o grau do transtorno vivenciado e sua repercussão. Não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência da ré na conduta indevida.

Posto isso, revela-se razoável e proporcional a quantia de R$7.000,00, pois está em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, além de ser inferior àquela comumente estipulada nesta Câmara: AC no. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC no. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC no. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC no. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC no. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Contudo, no caso específico dos autos o pedido está claramente limitado a R$5.000,00 para a mãe e para cada um de seus filhos. Desse modo que, no ponto, a sentença
deve ser reformada, não por irrazoabilidade e desproporcionalidade, mas para evitar a produção de efeitos jurídicos por sentença
extra petita
.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATRASO VOO – DANO MORAL EVIDENCIADO – SITUAÇÃO FÁTICA QUE EXTRAPOLA MEROS DISSABORES – CANCELAMENTO DE CONEXÃO SEM JUSTIFICATIVA – REEMBARQUE COM DEMORA DE QUASE MEIO DIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR PROPORCIONAL AOS DANOS – INCABÍVEL SUA REDUÇÃO
– JUROS DE MORA DEVIDOS DA CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CC – SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A responsabilidade civil é objetiva nos casos de transporte aéreo cujos os serviços são prestados com falhas, como é a hipótese dos atrasos que superam algumas horas
.
Evidenciada a demora de metade de um dia devido ao cancelamento de conexão sem prévia comunicação, imprescindível se faz sua compensação pecuniária
. Mostrando-se proporcional o valor da indenização, adequado ao binômio: reparação e prevenção à reincidência de ato ilícito, deve ser mantida a fixação em primeira instância. Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação nos termos do art. 405 do CC, imperiosa, no caso, a modificação do termo inicial da incidência.
(AP no. 0000418-95.2018.8.11.0010, 1a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 03/03/2020, DJE de 13/03/2020, sem grifos no original).

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA -
SENTENÇA ULTRA PETITA - OCORRÊNCIA - DANO MORAL FIXADO EM VALOR SUPERIOR AO PEDIDO INICIAL
(...) 2.
Caracteriza-se a sentença como "ultra petita" quando o juiz concede à parte mais do que foi pedido na petição inicial. Se a petição inicial faz pedido expresso de indenização por dano moral, a fixação do "quantum" em patamar superior ao indicado pela parte autora caracteriza julgamento "ultra petita"
. (...) 7.Preliminar rejeitada do primeiro apelo, acolhida do segundo e negado provimento aos recursos.
(TJMG - Apelação Cível n. 1.0000.21.129975-5/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/10/2021, publicação da súmula em 06/10/2021, sem destaques no original).

Diversamente da alegação dos apelados, nenhuma das provas contidas nos autos (art. 373, inciso I, do CPC) atribui à apelada a responsabilidade pelo risco verificado na mala fotografada no ID no. 103465079.

Não está sequer sugerido nos autos que esse dano tenha comprometido a segurança e funcionalidade do produto, além de não ter sido adotado pelos autores os procedimentos previstos pelos arts. 20 e seguintes do CDC.

Eles não abriram nenhum protocolo de reclamação e pedido de reparação diretamente no balcão da companhia aérea assim que a bagagem lhes foi restituída. Logo, é inviável concluir aqui que é ônus da apelante lhes fornecer bem similar novo.

Confira-se julgado de minha relatoria nesta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – (...)
PREJUÍZO PATRIMONIAL E MORAL NÃO DEMONSTRADOS - ART. 373, INCISO I, DO CPC
- VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
A reparação material exige a efetiva demonstração do prejuízo, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC
.
E a ausência de ato ilícito inviabiliza a configuração de dano moral indenizável
. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(AP 0001213-88.2016.8.11.0037, julgado em 16/12/2020, sem destaques no original).

Mesmo diante dos reparos necessários na sentença, considerando a expressão monetária de cada um dos dois pedidos formulados na inicial, verifica-se que os autores foram vencedores em maior extensão o que impede aqui a redistribuição dos ônus da sucumbência, devendo incidir o parágrafo único do art. 86 do CPC.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para reduzir os danos morais para R$15.000,00 e para revogar a condenação da apelante à reparação de R$399,00. No mais, mantenho a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021